Tribunal: TJES
Processo: 0000504-96.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000504-96.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ HENRIQUE SOTERO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório, em especial os depoimentos dos Policiais Militares, não há que se falar em absolvição.

2. A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000504-96.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ HENRIQUE SOTERO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
LUIZ HENRIQUE SOTERO DE JESUS
, contra a sentença de fls. 131/134-v, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, ABSOLVEU o acusado dos delitos de venda de substâncias nocivas a saúde (art. 278, CP) e falsa identidade (art. 307, CP), e o CONDENOU pela prática do crime tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, por ser reincidente, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (fls. 146/148),
busca a defesa a absolvição do acusado, por insuficiência de provas.

Narra a denúncia,
que, no dia 24 de janeiro de 2023, na Rua Sebastião Inácio, Primeiro de Maio, próximo a ponte de Alecrim, Vila Velha/ES, o apelante tinha em sua posse, com a finalidade do tráfico,
44 (quarenta e quatro) buchas de maconha, 33 (trinta e três) pedras de crack, 02 (dois) fracos de loló, 03 (três) comprimidos de êxtase, 02 (duas) buchas de haxixe e 01 (um) pino de cocaína, além de R$ 30,00 (trinta reais) em notas variadas,
quando foi flagrado em sua ação por Policiais Militares.

Não merece prosperar o pleito absolutório
, vez que a
materialidade e a autoria
do crime estão satisfatoriamente comprovadas pelo
boletim unificado
de fls. 07/10,
auto de apreensão
de fls. 31/32,
laudos toxicológicos preliminar
(fl. 33)
e definitivo
(fls. 120/121), b
em como pela oral colhida, sobretudo pelos depoimentos dos Policiais Militares
RENAN MAGNONI LYRIO e HÉRCULES XAVIER DOS SANTOS, onde, em juízo, não só ratificaram suas declarações na fase inquisitorial, como também narraram, com firmeza, os detalhes das diligências que culminaram com a prisão do réu, e com a apreensão das drogas.

Neste ponto, o PM RENAN, narrou que, quando estava em patrulhamento preventivo, na Rua Sebastião Inácio, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, pôde visualizar o acusado, com algo em mãos, sozinho, em via pública, próximo a um veículo estacionado e, ao perceber a aproximação da guarnição, tentou se esconder debaixo do carro. Entretanto, realizou a abordagem do réu, e vistoriou debaixo do mencionado veículo, local onde apreendeu as substâncias entorpecentes.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar HÉRCULES, o qual afirmou ter visualizado o acusado, com uma sacola em mãos, e tentando se esconder embaixo de um veículo.

Destarte, a versão dos policiais,
in casu
, não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova constante nos autos, sendo certo que, a simples negativa de autoria por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos colhidos.

Registre-se, por fim, que, é assente na jurisprudência, que a palavra firme e coerente de policiais, é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos, narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita, e em harmonia com conjunto probatório apresentado, conforme ocorreu no caso em tela.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.